Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CRIME CONEXO. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará os acusados quando convencido da materialidade dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso.
2. Existindo indícios de que os homicídios foram praticados por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que os crimes foram praticados e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.
3. Tendo havido pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, fixando a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, no caso, o de disparo de arma de fogo.
4. Mantém-se a prisão preventiva dos pronunciados quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti, consubstanciado este na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, este em razão da gravidade do delito perpetrado e da necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Ademais, condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.